Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão, contradição e erro material, uma vez que o direito à incorporação da gratificação pleiteada surge no momento da aposentadoria, bem como porque a gratificação relativa aos anos de 1996 e 1997 possui amparo legal, inclusive com previsão normativa desde 1989.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não obstante a decisão colegiada mantendo a sentença que assinalou a prescrição do seu pleito, pretende a parte autora em sede de embargos apontar a inexistência de prescrição e, adentrando no mérito, demonstrar o amparo legal a justificar a procedência do pedido. Contudo, reitera-se que os embargos buscam sanar vícios, o que ausente no caso concreto, sendo que a parte embargante pretende, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente, tampouco quando a conclusão do julgado é diversa do que a parte entende como adequada.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.